Tribunal: STF
Processo: HC 64203
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-25
Data de publicação: 1986-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR.
SENDO APONTADO COMO COATOR O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E
SENDO O ATO PRATICADO ACOIMADO DE ILEGAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA,
QUAL O SER CHAMADO PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR PARA SER OUVIDO EM
SINDICANCIA DE NATUREZA DISCIPLINAR, NÃO E COMPETENTE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O 'HABEAS CORPUS' REQUERIDO
PELO PROCURADOR, MAS SIM O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. É O QUE
RESULTA DA LETRA 'B', DO INC. I, DO ART. 122 COMBINADO COM O ART.
129, TUDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E TENDO-SE EM CONTA, AINDA, O
DISPOSTO NO ART. 87 DO COD. PROC. PENAL. AO STF SE ENCONTRAM
SUJEITAS, APENAS, AQUELAS AUTORIDADES RELACIONADAS NAS LETRAS 'A' E
'B', DO INC. I, DO ART 119, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTE O DISPOSTO
NA LETRA 'H', INC. I, DO MESMO ART. 119.